Tribunal: TJSP
Processo: 1009669-46.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA, COM OBSERVAÇÕES – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.